Tribunal: TCU
Processo: 002.575/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9798/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212, do Regimento Interno do TCU, em ordenar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.575/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adelira Conceicao de Moraes (XXX.178.967-XX); Constantino Augusto de Freitas (XXX.158.757-XX); Edna da Luz Lima (XXX.822.412-XX); Eduardo Lopez Gonzalez (XXX.252.207-XX); Francisco de Assis dos Santos (XXX.190.587-XX); Helenita Martins Maia da Silva (XXX.859.467-XX); Raimunda de Sousa Rodrigues (XXX.800.003-XX); Vera Lúcia Baamonde da Silva (XXX.298.057-XX); Zalemy Maria Machado de Freitas (XXX.004.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/rj - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência, nos termos dos arts. 2o, inciso II, 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 22/4/2020, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de que o retardamento injustificado na instauração da TCE que ensejou o processo-INSS 35301.003987/2018-41, correspondente à TCE dos pagamentos irregulares decorrentes de concessões de benefícios indevidas, implicou em inobservância ao art. 1o, § 1o, da então vigente Instrução Normativa-TCU 13, de 4 de dezembro de 1996, e do art. 1o, § 1o, da Instrução Normativa-TCU 56, de 5 de dezembro de 2007, assim como do art. 4o e 11 da Instrução Normativa-TCU 71, de 28 de novembro de 2012; 1.7.2. Encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e aos responsáveis Helenita Martins Maia da Silva, Adelira Conceição de Moraes, Eduardo Lopez Gonzalez e Raimunda de Sousa Rodrigues, para ciência.